Tribunal: TJSP
Processo: 1001138-73.2018.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Arrolamento sumário. Extinção do processo por abandono (artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil). Inadmissibilidade. Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, que representa a parte. Inércia do inventariante não conduz à extinção do feito, mas à sua substituição. Regra especial do art. 622, II, do CPC. Precedentes. Sentença anulada para prosseguimento do feito.

Ementa:
Apelação. Arrolamento sumário. Extinção do processo por abandono (artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil). Inadmissibilidade. Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, que representa a parte. Inércia do inventariante não conduz à extinção do feito, mas à sua substituição. Regra especial do art. 622, II, do CPC. Precedentes. Sentença anulada para prosseguimento do feito. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001138-73.2018.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que são
apelantes DAYARA PEREIRA DOS SANTOS (ESPÓLIO) e LUCAS FAILI DA
SILVA (INVENTARIANTE), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001138-73.2018.8.26.0480 -Voto no 0906 – JEMM - AAPL
2
Apelação cível n.o 1001138-73.2018.8.26.0480
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Lucas Faili da Silva
Apelado: Juízo de Direito da Comarca de Presidente Bernardes
Comarca: Presidente Bernardes
Juiz: Dr. Vinícius Peretti Giongo
Voto n.o 0906
Apelação. Arrolamento sumário. Extinção do processo por
abandono (artigo 485, inciso III, do Código de Processo
Civil). Inadmissibilidade. Ausência de intimação pessoal da
Defensoria Pública, que representa a parte. Inércia do
inventariante não conduz à extinção do feito, mas à sua
substituição. Regra especial do art. 622, II, do CPC.
Precedentes. Sentença anulada para prosseguimento do
feito. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
lançada a fls. 90/91 dos autos, que julgou extinto, sem julgamento do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o arrolamento
sumário ajuizado por Lucas Faili da Silva em relação aos bens deixados por Dayara
Pereira dos Santos.
Apela o autor alegando “que não se pode extinguir
processo dessa natureza e que tem interesse a Fazenda” (fls. 94, segundo parágrafo),
devendo-se observar os artigos 659 a 673, do Código de Processo Civil, para o
procedimento do arrolamento comum, como estava sendo feito nos autos. Pugna o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001138-73.2018.8.26.0480 -Voto no 0906 – JEMM - AAPL
3
provimento do recurso a fim de que o arrolamento tenha regular prosseguimento (fls.
93/100).
O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso
asseverando que nos casos de inventário os autos devem aguardar em arquivo a
provocação dos interessados, ressaltando, ainda, que com a remoção do inventariante
desidioso, o andamento do feito deve ser operacionalizado pelo novo inventariante
nomeado (fls. 71), que sequer assinou o termo de compromisso (fls. 103/104).
Já em grau recursal a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 112/115, aduzindo que o arrolamento de bens é procedimento de
jurisdição voluntária, possui regramento próprio e não se submete ao procedimento do
processo comum. Defendeu a aplicação, no caso, da regra do artigo 622, inciso II, do
Código de Processo Civil, no sentido de que a inércia do inventariante não leva à
extinção do feito, mas sua substituição. Apesar da desídia do autor, foi nomeado outro
inventariante, que não abandonou o feito, e que por isso, deve o arrolamento prosseguir.
Opinou pelo provimento da apelação.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A r. sentença extinguiu, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o arrolamento sumário
dos bens deixados por Dayara Pereira dos Santos, porque o autor, intimado, não deu o
devido andamento ao feito.
A extinção do processo por inércia, com fundamento no
dispositivo legal mencionado, pode ser decretada se e quando, intimado pessoalmente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001138-73.2018.8.26.0480 -Voto no 0906 – JEMM - AAPL
4
autor deixar de promover os atos necessários para o regular prosseguimento da marcha
processual.
Conforme o melhor entendimento, a desídia do
inventariante em promover o adequado impulso ao procedimento não pode acarretar a
extinção do feito, senão, no máximo, o seu arquivamento ou a remoção da
inventariante, notadamente diante dos múltiplos interesses incidentes no feito
sucessório que devem ser resguardados. É a regra do artigo 622, inciso II, do Código de
Processo Civil, que determina que a inércia do inventariante não implica a extinção do
processo, mas apenas sua remoção e substituição, segundo a ordem determinada pelo
artigo 617 do mesmo diploma legal.
Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“O acertamento da transmissão de bens entre o morto e
seus sucessores não interessa apenas a estes. A Fazenda Pública e toda a sociedade
têm real interesse na definição do processo sucessório. Firmou-se, por isso, a
jurisprudência no sentido de que a paralisação do inventário ou arrolamento 'não
justifica seja decretada a extinção do processo'. Na verdade, 'cuidando-se, no
inventário, de uma forma de prestação de serviço público, por via judiciária, com o
objetivo de legitimar situações jurídicas de interesses particulares, que exigem o
concurso do Estado para final constituição, nada justifica a extinção do processo em
face de sua paralisação'. Por conseguinte, 'se o inventariante, porventura, se mostra
desidioso, deixando o feito paralisado indevidamente por tempo superior a 30 dias, o
que cumpre ao juiz fazer, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, é
simplesmente removê-lo e nomear outro em substituição, nos termos dos arts. 995, no
II, e 996 do Código de Processo Civil [NCPC, arts. 622, II, e 623], e nunca declarar
extinto o feito, mormente de ofício, por manifesta incompatibilidade dessa providência
com o processo de inventário'” (Curso de direito processual civil. v. II. Rio de Janeiro:
Forense, 2016, §19, p. 197).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001138-73.2018.8.26.0480 -Voto no 0906 – JEMM - AAPL
5
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é
pacífica sobre o tema:
“INVENTÁRIO Abandono - Extinção do processo sem
resolução de mérito de que não se cogita - Hipótese de remoção de inventariante (art.
622,
II,
CPC)
-
Sentença
anulada
-
Recurso
provido”
(Apelação
n.o
1009311-30.2017.8.26.0510, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de
Godoy, J. em 23/4/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485,
III, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE DA EXTINÇÃO
COM O PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE
QUE SE IMPUNHA, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 622 DO SOBREDITO
DIPLOMA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO” (Apelação n.o
0001739-36.2012.8.26.0180, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria de Lourdes
Lopez Gil, J. em 31/1/2018).
“ARROLAMENTO SUMÁRIO - Abandono da causa -
Extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. III, e § 1o, do Código de Processo
Civil - Inconformismo - Acolhimento - Paralisação do feito pela inação da
inventariante que não autoriza a extinção do processo, por abandono, mas sim a
remoção do encargo - Aplicação do art. 622, inc. II, do mencionado diploma
processual - Sentença anulada - Recurso provido com restituição dos autos à origem”
(Apelação n.o 0002742-35.2013.8.26.0101, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J.L.
Mônaco da Silva, J. em 5/9/2018).
“INVENTÁRIO. Insurgência contra sentença que julgou
extinto o processo, por abandono, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de
Processo Civil. Exigência de prévia intimação do autor para dar andamento ao feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001138-73.2018.8.26.0480 -Voto no 0906 – JEMM - AAPL
6
como dispõe o artigo 485, § 1o, do mesmo Código. Ausência de intimação pessoal do
inventariante, na espécie. Não bastasse, o processo de inventário não autoriza a
extinção por falta de andamento. Possibilidade de destituição do inventariante, a teor
do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes. Sentença anulada.
Recurso provido” (Apelação n.o 4005265-92.2013.8.26.0604, 10a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. J.B. Paula Lima, J. em 13/9/2018).
Há, ainda, entendimento de que a extinção por abandono
sequer seria cabível nos processos de inventário, dado o interesse público que reveste a
regularização da sucessão:
“INVENTÁRIO Extinção do processo por abandono da
causa Descabimento Inaplicabilidade do inciso III do art. 485 do CPC Em caso
de inércia do inventariante, deve ser providenciada sua remoção, nos termos do art.
622, inc. II, do CPC A realização do inventário se sobrepõe à conveniência dos
próprios herdeiros, diante do interesse social de que não paire dúvidas acerca da
perfeita descrição dos bens do morto e identificação dos atuais proprietários - Extinção
afastada Recurso provido” (Apelação n.o 1037515-93.2016.8.26.0001, 4a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Alcides Leopoldo, J. em 23/3/2018).
“Inventário. Extinção do processo sem resolução do
mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Inconformismo. Acolhimento.
Conduta processual que não induz desídia. Hipótese, de qualquer forma, em que a
paralisação do processo não enseja a extinção do feito, mas sim o arquivamento ou, se
o caso, a remoção do inventariante. Precedentes. Prevalência da regra especial do art.
622, II, do Código de Processo Civil. Interesse público e dos demais herdeiros.
Extinção inadequada. Recurso provido” (Apelação n.o 0700768-39.2011.8.26.0020, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rômolo Russo, J. em 30/1/2019).
Por fim, também desrespeitada a prerrogativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001138-73.2018.8.26.0480 -Voto no 0906 – JEMM - AAPL
7
Defensoria Pública de intimação pessoal dos atos processuais. Conforme já se decidiu:
“o art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/50 estabelece que é prerrogativa da Defensoria Pública,
ou de quem exerça cargo equivalente, a intimação pessoal de todos os atos do
processo, em ambas as instâncias, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de
defesa. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte” (HC 170.871/SP, Rel.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 4/5/2011)” E sabido
que à extinção pelo motivo aduzido seria também necessária a intimação do
representante judicial (RJTJESP 100/173, JTJ 202/169).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO?
Relator?